Tribunal: TJES
Processo: 5015368-28.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015368-28.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: HUDSON FABER MENEGATTI

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE VISITAÇÃO DE CUNHADO. ATO JUDICIAL NÃO EVIDENCIA TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de visitação do cunhado do impetrante no estabelecimento prisional em que o paciente está preso preventivamente. O impetrante alega violação de seu direito de visita, afirmando que a negativa administrativa e judicial contraria o art. 41, X, da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança é cabível para impugnar a decisão judicial de indeferimento da visitação; (ii) verificar se a decisão impugnada caracteriza teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Mandado de Segurança contra ato judicial é admitido apenas em situações excepcionais, quando há demonstração inequívoca de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder (STJ, AgInt no RMS n° 49.699/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi).

4. A decisão que indeferiu o pedido de visitação baseou-se no Regimento Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Espírito Santo, o qual estabelece que a visita de familiares, incluindo cunhados, depende de autorização da área de Serviço Social da unidade prisional, o que não foi comprovado no caso.

5. Não houve demonstração de que a decisão judicial impugnada constitui flagrante ilegalidade ou teratologia, uma vez que a organização administrativa do sistema prisional é matéria reservada à discricionariedade da administração penitenciária, sendo a decisão do Juízo de primeiro grau devidamente fundamentada.

6. O direito de visitação no ambiente prisional não possui caráter absoluto e está sujeito a regulamentações que visam à segurança e à ordem interna dos estabelecimentos prisionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O Mandado de Segurança contra ato judicial é cabível apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a existência de teratologia ou flagrante ilegalidade.

2. O indeferimento de pedido de visitação em estabelecimento prisional, com base em normas administrativas, não caracteriza ilegalidade ou abuso de poder quando devidamente fundamentado e em conformidade com os regulamentos prisionais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; LEP, art. 41, X; Regimento Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Espírito Santo, art. 89.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n° 49.699/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 19.06.2018; STJ, MS nº 16.078/AL, Rel. Min. Castro Meira, J. 31.08.2011; TJSP, MS nº 20797857420238260000, Rel. Airton Vieira, Sexta Câmara de Direito Criminal, J. 22.04.2023.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
denegar a segurança
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5015368-28.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: HUDSON FABER MENEGATTI

AUT. COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório de ID 10397345.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
HUDSON FABER MENEGATTI
contra o alegado ato ilegal imputado ao
Ju
ízo
da
1ª

Vara
Criminal de Colatina
/ES
,
consubstanciado no indeferimento de visita de seu cunhado no estabelecimento prisional em que o paciente está preso preventivamente.

Em sua peça inicial, o impetrante argumenta, em síntese, que seu direito está sendo violado, pois seu cunhado, Claudiney Pedro Nicchio, não obteve autorização administrativa nem judicial para visitá-lo.

Na decisão de ID 10110160, determinou-se que o impetrante se manifestasse sobre o cabimento do Mandado de Segurança Criminal.

Em ID 10169010, o impetrante alega que o presente
mandamus
é cabível, sendo que
“a teratologia da decisão 1° grau reside no fato do indeferimento do pedido de visita violar frontalmente o Art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal”
.

As informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas no ID 10296977.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID 10380626) pelo indeferimento da inicial.

Pois bem.

Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º, da Lei nº 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por
H abeas C orpus ou H abeas D ata
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Relevo que a jurisprudência pátria tem uníssono posicionamento no sentido de que a utilização do Mandado de Segurança para impugnação de atos judiciais é excepcional e depende da demonstração, inequívoca, da existência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada.

É o que se afigura dos precedentes que cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1.
A viabilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração, de plano, da existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão impugnada ou, ainda, da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão, circunstâncias não verificadas na espécie
. 2. (...).”

(
STJ,
AgInt no RMS
n°
49.699/PR, Rel. Min. N
ancy Andrighi, Terceira Turma
,
J.
19.06.2018)
- destaquei

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA
.
1. O mandado de segurança contra ato judicial restringe-se a situações excepcionais, como a inexistência de recurso hábil a impugnar o decisum e sua natureza teratológica
. 2.(...).”

(
STJ,
MS
nº
16.078/AL, Rel. Min.
Castro Meira
,
Corte Especial
,
J.
31.08.2011)
- destaquei

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE DESTITUI INVENTARIANTE. PREVISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. Segundo o entendimento consolidado na Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
3.
Tratando-se de ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do
writ

restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar
o
d
ecisum
, devendo o impetrante demonstrar a existência de teratologia no julgado.
4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Preliminar de nulidade rejeitada. Unânime.”

(TJDF;
AgInt no MS nº
0702.20.8.172018-8070000; Ac. 110.4075; Rel. Des. Fátima Rafael; Primeira Câmara Cível; J. 19.06.
2
018) -
destaquei

No caso, alega o impetrante que:

“No dia 04/06/2024, teve o impetrante sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no Art. 33, § 1°, inciso V, da Lei de Drogas. Foi o custodiado encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina.

Após alguns meses encarcerado no CDP de Colatina, o impetrante foi transferido para a Penitenciária de Segurança Média de Viana II, uma vez que este declarou ser homossexual.

Passado isso, o Sr. Claudiney Pedro Nicchio, casado com a irmã do impetrante, Morgana Menagatti Nicchio (Anexo I), entrou em contato com a unidade prisional com intuito de se credenciar para o visitar. No entanto, a administração prisional afirmou que a sua visita ao preso só poderia ocorrer mediante autorização judicial.

Tomando conhecimento da negativa administrativa, a defesa do acusado requereu ao Juízo da 1ª (Primeira) Vara Criminal de Colatina/ES, autorização de visita ao preso Hudson. Todavia, o juízo o indeferiu, asseverando ser matéria de organização administrativa prisional (Anexo II):

‘
2) Indefiro o pedido de visita realizado no Id. 49890135, eis que se trata de organização administrativa da Unidade Prisional e não há provas documentais da negativa de visitas por parte da Penitenciária de Segurança Média 2 – Viana.’

A defesa do impetrante endereçou via email requerimento de visita a direção prisional na data de 09 (nove) de setembro de 2024 (Anexo III), e obteve resposta negativa, sob o seguinte fundamento (Anexo IV):

‘
Informamos que em roll de visitantes do preso Hudson Faber Menegatti, consta visitação social de familiar de primeiro grau, não tendo sido autorizado por esta direção, o credenciamento de familiar que não configure status de familiar de primeiro grau.’
”

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob a justificativa de que
“se trata de organização
administrativa da Unidade Prisional e não há provas documentais da negativa de visitas por parte da Penitenciária de Segurança Média 2 – Viana.”

Ora, consoante o art. 89 do Regimento Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Espírito Santo prevê que
“o preso poderá receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, desde que registrados no rol de visitantes da unidade e devidamente autorizadas pela área de Serviço Social da unidade.”

Nesse contexto, convém relembrar que as normas que limitam o direito de visita e que são estabelecidas pela Secretaria de Administração Penitenciária têm a finalidade de resguardar a segurança no interior do estabelecimento prisional, garantindo a ordem no interior do presídio e a paz pública.

Afinal,
“o direito de visita é uma espécie de direito que, além de não possuir caráter absoluto (como todos), está sujeito a regras regulamentares necessárias ao bom andamento da execução penal, expedidas em atenção aos limites materiais do sistema prisional e à garantia da segurança de outros custodiados e da sociedade.”
(TJSP, MS nº 20797857420238260000, Rel. Des. Airton Vieira, Sexta Câmara de Direito Criminal, J. 22.04.2023)

De fato, embora eventual decisão ou omissão administrativa possam ser submetidas à análise judicial, a impetração não demonstra a ocorrência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão do Juízo de primeiro grau, que afirmou se tratar de matéria de organização administrativa da Unidade Prisional.

Frise-se que o impetrante sequer informou que a visitação do cunhado do paciente foi autorizada pela área de Serviço Social da unidade prisional, nos termos do § 4º do art. 89 do Regimento Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Espírito Santo
1
.

Como manifestado pela Procuradoria de Justiç
a, “não há como identificar no caso concreto qualquer ato ilegal ou abusivo praticado pela eminente autoridade apontada como coatora, tendo em vista que proferiu decisão dentro de sua esfera de competência, esclarecendo que a matéria trata-se de organização administrativa da Unidade Prisional, sendo que não juntou nenhuma documentação que comprovasse a recusa por parte daquela instituição.”

Assim, inexiste no presente caso violação a direito líquido e certo, aferível à primeira vista, razão pela qual a segurança deve ser denegada.

Posto isto,
DENEGO
a segurança.

É como voto.

1
“§ 4º Excepcionalmente, o Serviço Social poderá autorizar o registro de outros visitantes que não foram relacionados quando da inclusão de presos.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.